Tribunal: TJDFT
Processo: 0714605-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pelo réu/recorrente/embargante nos quais aponta vício de omissão, uma vez que “a deixou de analisar acerca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer.”
3. A via dos embargos de declaração, artigo 48 da Lei no 9.099/95, destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material interna ao julgado, e não o confronto do acórdão e quaisquer outros dados que lhe sejam externos.
4. Na hipótese, verifica-se que não há omissão a sanar. Objetiva o embargante, em verdade, a reanálise da matéria propriamente enfrentada no acórdão, o que lhe é defeso, pela via recursal eleita. No caso, note-se que o voto foi no sentido de NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, de modo que, se não conhecido, não há que se falar em manifestação quanto a qualquer pedido relacionado ao mérito.
5. Com efeito, o pedido “para que se faça constar no dispositivo da sentença que a obrigação deve ser realizar os estornos dos créditos” se trata de mérito recursal.
6. Nada obstante, eventual desacordo em relação a termos técnicos utilizados pelo Banco devem ser esclarecidos junto ao sentenciante. Por fim, que fique o embargante ciente de que qualquer tecnicidade por ele utilizada é adstrita à sua atuação, de modo que é plenamente possível compreender a obrigação imposta na sentença e cumpri-la, vez que totalmente compreensível o cerne da determinação contida na sentença.
7. Embargos conhecidos e rejeitados.